Tribunal: TJSP
Processo: 2127822-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Habeas Corpus – Impugnação de decisão denegatória de habeas corpus impetrado em primeira instância – Utilização do writ como sucedâneo de recurso em sentido estrito – Art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal – Inadequação da via eleita – Precedentes jurisprudenciais – Trancamento de inquérito policial, pelo reconhecimento da prova ilícita – Mera repetição de pedido já formulado em

Ementa:
Habeas Corpus – Impugnação de decisão denegatória de habeas corpus impetrado em primeira instância – Utilização do writ como sucedâneo de recurso em sentido estrito – Art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal – Inadequação da via eleita – Precedentes jurisprudenciais – Trancamento de inquérito policial, pelo reconhecimento da prova ilícita – Mera repetição de pedido já formulado em outro habeas corpus julgado por esta E. Câmara – Não conhecimento